Tribunal: TCU
Processo: 013.501/2008-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4123/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Paulo Ramiro Perez Toscano inicialmente contra o Acórdão 2389/2022-TCU-Plenário (peça 611). Considerando que o Acórdão 2389/2022-TCU-Plenário apreciou embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou recursos de reconsideração interpostos por outros recorrentes, o Acórdão 1334/2022-TCU-Plenário (peça 552); Considerando que, no caso concreto, apesar de fazer menção ao Acórdão 2389/2022-TCU-Plenário , a petição apresentada por Paulo Ramiro Perez Toscano traz elementos que buscam combater a decisão proferida por meio do Acórdão 1723/2016-TCU-Plenário (peça 110); Considerando que, por meio do Acórdão 1723/2016-TCU-Plenário , esta Corte de Contas julgou as contas do recorrente irregulares, imputando-lhe débito solidário e multa; Considerando que Paulo Ramiro Perez Toscano opôs embargos de declaração (peça 166) contra o Acórdão 1723/2016-TCU-Plenário , que foram rejeitados, nos termos do Acórdão 598/2020-TCU-Plenário (peça 454); Considerando que, regularmente notificado, em 22/4/2020 (peça 490), do Acórdão 598/2020-TCU-Plenário , o responsável somente compareceu aos autos para apresentar seu recurso de reconsideração em 15/3/2023 (peça 666); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, segundo o disposto no art. 285, § 2o, do RI/TCU, não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de 180 dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de 180 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Paulo Ramiro Perez Toscano, por restar intempestivo em mais de 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 013.501/2008-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.171/2008-7 (tomada de contas especial). 1.2. Responsáveis: Faleta e Bomfim Indústria e Comércio de Aço e Serviços Ltda. (40.602.468/0001-70); Israel Beserra de Farias (XXX.513.174-XX); Itazil Fonseca Benicio dos Santos (XXX.974.477-XX); Jose Eduardo Athayde de Almeida (XXX.147.705-XX); Mestra Ltda. (03.457.778/0001-12); Milton de Santana Faleta (XXX.812.385-XX); Moreira Trindade Engenharia e Construções Ltda. ME (01.907.258/0001-39); Paulo José Borba da Trindade (XXX.171.315-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX); Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (XXX.377.905-XX); Rui Melo de Carvalho (XXX.198.997-XX); TL Construtora Ltda. (00.058.984/0001-61); Uma - Universidade Livre da Mata Atlântica (02.715.397/0001-23). 1.3. Recorrente: Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX). 1.4. Órgãos: Ministério do Meio Ambiente, dos Rec. Hídricos e da Amazônia Legal - Secretaria de Recursos Hídricos (excluída); Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Alexandre Melo Soares (OAB/DF 24.518) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.